Tribunal: TJMT
Processo: 0006183-09.2018.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006183-09.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR GARCIA - CPF: 351.475.802-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–ALMEJADA READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DA PENA DE MULTA E DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA PARA OS MÍNIMOS PREVISTOS EM LEI – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO ÀS SANÇÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O
QUANTUM
UNITÁRIO IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – EVIDÊNCIAS DE QUE O SENTENCIADO É HIPOSSUFICIENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, a mesma providência deve ser adotada para as sanções pecuniárias, a fim de guardar a adequação e a proporcionalidade necessárias. Além do mais, inexistindo fundamentação idônea para a imposição do valor unitário dos dias-multa acima do mínimo previsto em lei e, ainda, havendo evidências de que o sentenciado é hipossuficiente, tendo sido assistido pela i. Defensoria Pública durante toda a instrução processual e nesta fase recursal, imperioso o redimensionamento do
quantum
para a fração mínima legalmente prevista.

2.

Recurso conhecido e provido, estabelecendo a pena de multa total ao apelante de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

APELANTE:
ADEMIR GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADEMIR GARCIA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0006183-09.2018.8.11.0055, que
o condenou
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 12 e no art. 15, ambos da Lei n.º 10.826/03
, às penas de
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto,
e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
dos quais 15 (quinze) calculam-se na fração de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e o restante no mínimo valor previsto em lei, sendo as sanções corporais substituídas por duas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos e na prestação de serviços à comunidade.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 148329245, a i. Defensoria Pública almeja tão somente a
minoração da pena pecuniária e readequação do valor atribuído para cada dia-multa
, sob o viés da desproporcionalidade em relação à reprimenda corporal imposta no édito condenatório e à condição socioeconômica do apelante.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
148329248
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID
150153170
, pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
ADEMIR GARCIA
foi denunciado, processado e condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 12 e no art. 15, ambos da Lei n.º 10.826/03, porque, no dia 04/05/2016, por volta das 02h00, possuía em sua casa um revólver calibre .38, marca Taurus, numeração 198844, bem como 09 (nove) munições do mesmo calibre, com os quais efetuou um disparo de arma de fogo em local habitado, qual seja o interior de sua residência.

Irresignado tão somente em relação à pena de multa aplicada no édito condenatório, recorre perante esta eg. Corte Revisora a fim de vê-la readequada para
quantum
proporcional às sanções corporais e fixado no mínimo legal o valor de cada dia-multa.
E a razão lhe assiste!

Analisando detidamente a r. sentença condenatória, depreende-se que a MM.ª Juíza singular fixou para o crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
e para o delito de
disparo de arma de fogo
a reprimenda corporal de
02 (dois) anos de reclusão,
estando, portanto, ambas no mínimo legal.

No entanto,
no que tange à pena de multa, exasperou-a em 05 (cinco) dias-multa para cada infração penal
, totalizado
30 (trinta) dias-multa
e, ainda, para o ilícito tipificado no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, determinou o valor unitário de cada dia-multa na fração de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

A título de ilustração, transcrevo os trechos do
decisum
pertinentes à matéria:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(...)

Assim,
FIXO A PENA DEFINITIVA
do crime em questão em
UM (01) ANO DE DETENÇÃO
e
QUINZE (15) DIAS-MULTA
, sendo que
FIXO
o valor do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (04/05/2016), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 59 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

(...)

Assim,
FIXO
a pena do crime em questão em
DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO

E QUINZE (15) DIAS-MULTA,
sendo que
FIXO
o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (04/05/2016), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la”
. (ID
148329234 - págs. 8 e 9).

Entretanto, a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Assim,
in casu
, uma vez que as penas privativas de liberdade foram estabelecidas no mínimo legal, a mesma providência deve ser adotada para as sanções pecuniárias, a fim de que guardem a adequação e a proporcionalidade necessárias.

E, em relação ao valor unitário de cada dia-multa, como a d. autoridade judiciária não apresentou fundamentação alguma para determinar que os 15 (quinze) dias-multa impostos ao crime tipificado no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 seja calculado na fração de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, imperioso o seu redimensionamento para o mínimo previsto em lei, mesmo porque inexistem elementos de prova capazes de demonstrar a atual
situação financeira do apelante, que, tudo leva a crer, é hipossuficiente, já que assistido pela i. Defensoria Pública.

Em sendo assim, de rigor o acolhimento da pretensão defensiva, para readequar o total da sanção pecuniária fixada ao condenado e o valor de cada dia-multa para os mínimos legais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADEMIR GARCIA
para readequar a pena de multa e o valor unitário dos dias-multa para o mínimo legal, estabelecendo-os no total de
20 (vinte) dias-multa, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023